Tribunal: CARF
Processo: 19515.721413/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. RE-RG 566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32 de repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e 5°, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. LEI N° 12.101/2009. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI n° 4480. CONSTITUCIONALIDADE.
Os incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009 foram considerados constitucionais pela Suprema Corte, tendo em vista se amoldarem as condições previstas no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
In casu, tendo sido constatada a inobservância dos requisitos constantes da legislação considerada inconstitucional, não há como enquadrar a entidade como imune.
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT/GILRAT. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a complementação técnica da lei, inexistindo delegação pura, mas atribuição à autoridade administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721413/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.252 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO SANTA MARCELINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. RE-RG 566.622.
Por força do decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema n° 32
de repercussão geral, o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido
à luz do critério eclético adotado pelo Ministro Teori Zavascki nas ADIs 2.028,
2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que, quando do
julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema
n° 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos
do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, à luz dessa reformulação, apenas
declarando o inciso II, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001, expressamente constitucional e o inciso III e os parágrafos 3°, 4° e
5°, alterado e acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, expressamente
inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos
formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do
modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal
interferência quando houver respaldo no art. 14 do CTN.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
COTA
PATRONAL.
LEI
N°
12.101/2009. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI n°
4480. CONSTITUCIONALIDADE.
Os incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009 foram
considerados constitucionais pela Suprema Corte, tendo em vista se amoldarem
as condições previstas no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
In casu, tendo sido constatada a inobservância dos requisitos constantes da
legislação considerada inconstitucional, não há como enquadrar a entidade
como imune.
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT/GILRAT. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA
DA LEI.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II,
alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721413/2014-63
Fl. 6429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

reservou ao regulamento a complementação técnica da lei, inexistindo
delegação pura, mas atribuição à autoridade administrativa para aferir dados,
em concreto, para a boa aplicação da lei.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula
STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.Com arrimo nos artigos 62 e 72, e
parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete
apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes
apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de
sua competência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira (relator) que dava provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as competências 01/2009 a 11/2009.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Fl. 6430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ASSOCIAÇÃO SANTA MARCELINA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, Acórdão no 09-057.786/2015, às e-fls. 3.266/3.288,
que julgou procedentes os lançamentos fiscais, lavrados em 17/12/2014, referentes às
contribuições sociais devidas ao INSS, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais, em relação ao período de 01/2009 a 12/2009, conforme
Relatório Fiscal, às e-fls. 3.040/3.050, consubstanciados nos seguintes Autos de Infração:
1) AIOP n° 51.069.406-3 - Contribuições Sociais relativas à parte da empresa e
do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho;
2) AIOP n° 51.069.407-1 – Contribuições Sociais destinadas a outras entidades
ou fundos – Terceiros (FNDE - Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE);
Explicita, o fiscal autuante, que a contribuinte perdeu sua condição de entidade
isenta
das
contribuições
previdenciárias
a
partir
de
01/01/2001,
conforme
ATO
CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA No 03/2007, expedido pela extinta DRP
- SP Norte, em 29/10/2007, em processo administrativo no 36266.008162/2005-35, mantido pelo
CARF/MF e não lhe tendo sido restituída por qualquer Ato Declaratório de reconhecimento da
isenção previdenciária expedido pela RFB nos termos da legislação pertinente vigente na época
dos fatos.
Após explicitar que a contribuinte é portadora do Certificado de Entidade
Beneficente e de Assistência Social - CEBAS, necessário à imunidade da cota patronal das
contribuições previdenciárias, com validade até 31/12/2009, ressalta que a entidade, no período
de 01/2009 a 12/2009, deixou de observar os pressupostos legais para fruição de aludido
benefício fiscal, inscritos nos seguintes dispositivos legais:
Artigo 55, da Lei n° 8.212/91 - Período de 01/2009 a 11/2009:
a) Inciso III - Não atende - Uma vez ter deixado de aplicar em gratuidade o valor
mínimo de 20% de sua receita bruta, conforme apurado em sua escrituração contábil e
demonstrativos financeiros de 31/12/2009, nos termos do artigo 3o, inciso VI, do Decreto no
2.536/1998;
b) Inciso V - Não atende - Tendo em vista a constatação na escrituração contábil,
razão e balanço patrimonial, ambos relativos ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, da
existência em seu ativo circulante (classificação contábil) o registro de aplicações financeiras em
valores elevados, o que seria plausível do ponto de vista de proteção patrimonial, mas não do
Fl. 6431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

ponto de vista social e filantrópico, representando, assim, desvio de finalidade dos objetivos
institucionais e dos propósitos estatutários da Entidade;
c) § 6o - Não atende - Consta em nome da entidade débito de contribuições
previdenciárias, NFLD no 37.030.706-2, lavrada em 21/12/2007, estando em cobrança pela
PGFN, no montante de R$ 15.205.159,70, em 01//09/2014;
Artigo 29, da Lei n° 12.101/2009 - Competência 12/2009:
a) Caput - Não atende - Em que pese a entidade possuir CEBAS válido até
31/12/2009, no cadastro da RFB consta a informação "Sem Isenção Previdenciária", diante da
emissão do Ato Cancelatório no 03/2007, como acima relatado;
b) Inciso II - Não atende - Tendo em vista a constatação na escrituração contábil,
razão e balanço patrimonial, ambos relativos ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, da
existência em seu ativo circulante (classificação contábil) o registro de aplicações financeiras em
valores elevados, o que seria plausível do ponto de vista de proteção patrimonial, mas não do
ponto de vista social e filantrópico, representando, assim, desvio de finalidade dos objetivos
institucionais e dos propósitos estatutários da Entidade;
c) Inciso III - Não atende - Não obstante haver apresentado Certidões positivas
com efeito de negativa de débitos de contribuições previdenciárias e destinadas a Terceiros, bem
como certidão conjunta positiva com efeito de negativa concernente à tributos federais, Consta
em nome da entidade débito de contribuições previdenciárias, NFLD no 37.030.706-2, lavrada
em 21/12/2007, estando em cobrança pela PGFN, no montante de R$ 15.205.159,70, em
01//09/2014;
d) Inciso IV - Não atende - A escrituração contábil não registra os valores das
isenções previdenciárias pretendidas nas contas de resultados como obriga a norma legal,
fazendo menção nas Notas Explicativas das demonstrações financeiras do ano de 2009, mediante
controle em contas de compensação, não cumprindo as normas contábeis aplicáveis às entidades
sem fins lucrativos, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC;
e) Inciso V - Não atende - Apesar de não distribuir resultados ou parcelas do seu
patrimônio, em observância às disposições estatutárias; efetuou doações (distribuiu parcelas do
seu patrimônio) durante do ano de 2009, mediante convênio com entidade congênere (Casa de
Saúde Santa Marcelina), intituladas de Despesas com Gratuidades no razão contábil, no
montante de R$ 2.300.640,00;
f) Inciso VII - Não atende - Em razão do descumprimento de obrigações
acessórias, ao deixar de informar o valor das contribuições previdenciárias patronais devidas
relativas às remunerações auferidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais,
durante o período de 01/01/2009 a 31/12/2009, transmitidas à RFB de forma inexata, bem como
com código indevido de entidades isentas;
Em face das constatações encimadas, a entidade é enquadrada perante a Receita
Federal do Brasil na categoria de contribuinte comum, não fazendo jus à isenção da quota
patronal das contribuições previdenciárias, classificando-se no FPAS 574 - Estabelecimento de
Ensino.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 3.388/3.455, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Fl. 6432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Após breve relato das fases processuais, das atividades desenvolvidas pela
recorrente, além dos conceitos e evolução da legislação que contempla a imunidade, assevera
que, na condição de Entidade de Assistência Social, nos termos do artigo 6o da CF, é isenta das
contribuições previdenciárias para a seguridade social, conforme preceitos contidos no artigo
195, § 7o, da Carta Magna, o qual não está atrelado a mero ato administrativo.
Insurge-se contra a pretensão fiscal, trazendo à colação vasta argumentação a
propósito da suposta imunidade da contribuinte, elencando o histórico de suas atividades,
sustentando que a entidade cumpre todos os requisitos exigidos na legislação de regência,
notadamente no artigo 55 da Lei n° 8.212/91 e artigo 29 da Lei n° 12.101/2009, mormente em
razão de conceder gratuidades em serviços educacionais e de assistência social, bem como
sempre ter aplicado suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme se pode
verificar através de investigação contábil, sendo totalmente improcedentes os lançamentos em
epígrafe, os quais encontram-se embasado em simples suposições Em defesa de sua pretensão,
assevera que todas as despesas efetuadas pela recorrente estão previstas em seu Estatuto Social,
estando total e intimamente ligadas aos serviços de educação e de assistência social por ela
desenvolvidos em ação promocional da pessoa humana, em evidente colaboração com a missão
do Estado.
Elenca a origem dos recursos auferidos pela entidade, ressaltando que os aplica
integralmente na consecução de suas finalidades institucionais dentro do Território Nacional.
Destaca que registra em sua escrituração contábil todas suas receitas, despesas,
ingressos, desembolsos e mutações patrimoniais de conformidade com as normas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC, em observância os princípios de contabilidade, notadamente da
oportunidade e da competência. E, após ser apreciado pelo Conselho para Assuntos Econômicos
e Fiscais (CAEF), Assembléia Geral e com Parecer do Auditor Independente, publica o Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Superávit ou Déficit, Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido e Demonstração das origens e Aplicações dos Recursos, bem como Notas
Explicativas, em jornal de grande circulação.
Ressalta que, em conformidade com o disposto no Decreto no 2.536/98, as
Gratuidades foram devidamente consignadas nas Notas Explicativas, as quais fazem parte
integrante das Demonstrações Contábeis. Igualmente, constam nos custos e despesas de suas
atividades de educação e assistência social, oportunamente contabilizados no Balanço
Patrimonial e Relatório de suas Atividades.
Salienta que, a partir do ano de 2008, com a edição da MP no 446/2008 e,
posteriormente, a Lei no 12.101/2009, tornou-se desnecessária a solicitação administrativa da
imunidade da cota patronal das contribuições previdenciárias, bastando para tanto que a entidade
seja portadora do CEBAS, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
Informa que interpôs Ação Declaratória, a qual encontra-se em trâmite perante a
9a Vara da Justiça Federal de São Paulo, visando aniquilar o indevido Ato Cancelatório de
Isenção Previdenciária no 03/2007, expedido em 29 de outubro de 2007, o que por si só força o
sobrestamento do feito ora recorrido.
Opõe-se ao lançamento fiscal, aduzindo para tanto que a entidade concedeu a
título de gratuidades o montante de R$ 16.805.687,49, representando 22% sobre a receita bruta
base de cálculo, no importe de R$ 77.684.469,20, ao contrário do entendimento da fiscalização.
Fl. 6433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Contrapõe-se à conclusão da fiscalização, corroborada pela autoridade julgadora
de primeira instância, no sentido de glosar parte das gratuidades concedidas, no valor de R$
2.300.640,00, contabilizados a título de Convênio Beneficente firmado com a Casa de Saúde
Santa Marcelina, remanescendo o percentual de 18,4% de gratuidades, abaixo da exigência legal,
olvidando-se, no entanto, que a recorrente, além de se dedicar à educação, também nessa época
se dedicava à assistência social, estando autorizada a manter aludido convênio beneficente, nos
termos do artigo 4o do Estatuto Social.
Esclarece que a Casa de Saúde Santa Marcelina é uma entidade beneficente de
assistência social, portadora do CEBAS, se destinando ao atendimento nas áreas de Assistências
à Saúde e Social à população carente da Zona leste do bairro de Itaquera e regiões próximas.
Alega ter a autoridade fiscal agido de forma totalmente contraria ao disposto no
Decreto no 2.536/98, pois não deve a imunidade usufruída (Contribuições e Cofins) ser somada a
receita bruta para concessão da gratuidade.
Explana sobre a contabilização das gratuidades em contas de compensação,
estando de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (T 2.5), trazendo legislação e
doutrina acerca da matéria, além de planilha demonstrativa das gratuidades no período de 1997 a
2009, sempre a concedendo em valor superior a 20% da sua receita bruta.
Versa também sobre o convênio beneficente filantrópico mantido com a CASA
DE SAÚDE SANTA MARCELINA (portadora de CEBAS e declarada de Utilidade Pública
Federal, Estadual e Municipal), informando tratar-se de convênio válido, firmado de acordo com
as normas legais, citando para tanto as Resoluções CNAS n° 196/2002 e 188/2005, além do
artigo 3° do Decreto 7.237/02, sendo inadmissível falar em desconsideração das gratuidades
praticadas entre este convênio.
Insurge-se à base de calculo aplicada pela fiscal, acrescendo a receita bruta à
imunidade usufruída, desrespeitando assim o disposto no artigo 3°, inciso VI, do Decreto no
2.536/98, c/c o artigo 55, inciso III, da Lei no 8.212/91, contrariando, igualmente, o princípio da
legalidade. Ainda sobre esse aspecto, frisa que as imunidades não estão contidas nas contas de
resultado e sim, em atendimento as normas brasileiras de contabilidade, estão consignadas em
notas explicativas pois não se referem a isenção, mas a imunidade. E, assim sendo, não há como
falar em fato gerador de tributo uma vez que o mesmo sequer nasce, não sendo lógico e sequer
legal escriturar em contas de resultado a imunidade como se fosse reconhecida como isenção
tributária, não havendo se falar em descumprimento ao inciso IV, do artigo 29, da Lei no
12.101/09.
A propósito da manutenção das aplicações financeiras em seu ativo circulante,
sustenta se tratar de, no mínimo, prudência administrativa, porquanto o próprio Decreto no
2.536/98 prevê em sua base de cálculo para concessão de gratuidades a receita decorrente de
aplicações financeiras, não havendo em nosso ordenamento jurídico limites de qual o valor pode
ser aplicado por uma entidade e que o fato de possuir aplicações objetiva concretamente a
reverter-se em prol dos seus destinatários e assistidos.
Em relação aos débitos de contribuições previdenciárias constantes do processo no
37.037.062 de 2007 (em cobrança pela PGFN), alega existir Ação Declaratória no 0021505-
12.2010.403.6100 perante a 9a Vara da Justiça Federal de São Paulo, sendo em 22/04/2014
deferida suspensão da exigibilidade das mesmas, transcrevendo para tanto parte final da sentença
proferida. Tal decisão cautelar, segundo a contribuinte, continua em vigência e devido a isto não
Fl. 6434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

há que se falar em descumprimento ao §6o, do artigo 55, da Lei no 8.212/91 e ao artigo 29, inciso
III, da Lei no 12.101/09.
Evidencia a postura extremamente fiscalista por parte da auditora, repisando
matéria afastada pelo julgador de primeira instância, tangente a apresentação das Certidões
apresentadas e não consideradas pela fiscal.
Mais uma vez, afirma ter sua contabilidade em consonância com às Normas
Brasileiras de Contabilidade e que o convênio beneficente filantrópico mantido com a CASA DE
SAÚDE SANTA MARCELINA obedece os preceitos legais, portanto sendo válido e efetivo.
Aduz sempre ter corretamente cumprido as obrigações acessórias, confeccionado
as GFIP ́s no Código FPAS 639 de Entidade Beneficente de Assistência Social, vez que era é
detentora do CEBAS, sendo, desta forma, informado os valores das contribuições
previdenciárias relativas às remunerações auferidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais. A fazer prevalecer seu entendimento, traz à colação o artigo 113 do CTN, bem como
entendimento doutrinário amparando seu pleito, aduzindo que a ocorrência de eventuais e
pequenos desencontros entre as remunerações informadas nas GFIP`s com relação a outros
documentos e registros da entidade, não ensejam afirmar o descumprimento da obrigação
acessória, pois a presença de outros registros evidenciam que em momento algum pretendeu
obstar a fiscalização, ao contrário, subsidiaram o papel da obrigação acessória e possibilitou a
fiscalização dos tributos, o que demonstra a observância aos ditames do artigo 29, inciso VII, da
Lei no 12.101/09.
Quanto ao salário educação, assevera que desde a edição da Constituição de 1988
até a presente data, não há lei que autorize a incidência dessa contribuição, notadamente por não
ser regularmente instituída nos moldes do artigo 97 do Código Tributário Nacional.
Em relação ao SAT, disserta sobre toda a evolução histórica da legislação através
da regulamentação do artigo 22 da Lei no 8.212/91 por Decretos, explicitando não existir base
legal para tanto, pois tal regulamentação deveria acontecer via Lei e não Decreto.
No que tange a cobrança da contribuição ao INCRA, afirma a contribuinte ser
instituição civil sem fins lucrativos e não empresa agroindustrial, não sendo sujeito passivo de
aludida exação. Mais a mais, argumenta que o artigo 25 da Lei no 8.870/94 foi declarado
inconstitucional pelo STF, afastando a possibilidade de sua cobrança.
Esclarece que, a partir da criação do SENAR em substituição ao INCRA, não
sobra qualquer contribuição para essa autarquia, não existindo finalidade a legitimar a cobrança
de contribuição destinada a autarquia já não existente, sendo manifestamente ilegítima a
exigência consignada no lançamento ora analisado, seja porque a contribuinte não exerce
atividade sujeita ao recolhimento da contribuição do INCRA, seja porque cessou a causa jurídica
que legitimava a cobrança dessa exação.
Relativamente às verbas referentes ao SESC, SENAC e SEBRAE conclui não ser
cabível e aceitável a cobrança dessas contribuições de entidade que não exerce qualquer
atividade econômica pertinente à área de autuação de tais seguimentos.
Em relação ao adicional do RAT, repisa as alegações já mencionadas quanto ao
SAT, não sendo possível ao Poder Executivo regulamentar tal matéria por meio de Decretos e
Resoluções.
Ao final, no que tange ao crime de sonegação fiscal, alega que inexistindo decisão
administrativa reconhecendo a procedência do crédito tributário não há resultado material e,
Fl. 6435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

conseqüentemente, não há se falar em crime. Em defesa de sua pretensão, transcreve julgados do
Supremo Tribunal Federal e do STJ, onde firmou orientação de que os crimes de sonegação têm
natureza material e exigem a ocorrência do dano a Previdência Social. Explana a respeito da
denúncia e direito penal, suscitando não haver ao longo da fiscalização demonstração de dolo,
fraude e/ou sonegação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 20 de setembro de 2016, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
3.475/3.483, in verbis:
(...)
Por sua vez, a contribuinte informa em seu recurso voluntário (parágrafo 60, fls 17), que
interpôs Ação Declaratória no 002150512.2010.403.6100, a qual encontra-se em trâmite
perante a 9a Vara da Justiça Federal de São Paulo, visando aniquilar o indevido Ato
Cancelatório de Isenção Previdenciária no 03/2007, expedido em 29 de outubro de 2007,
o que por si só força o sobrestamento do feito ora recorrido.
Entrementes, inobstante constar dos autos a informação de que a contribuinte se valeu
do Judiciário com o fito de discutir o seu pretenso direito à imunidade das contribuições
previdenciárias, mais precisamente atacando a expedição do Ato Cancelatório, objeto
em parte do presente lançamento, não fora acostado ao processo a documentação
pertinente à aludida discussão judicial, o que inviabiliza verificar se há, efetivamente,
concomitância entre as discussões administrativa e judicial.
Ora, como a contribuinte registra a discussão judicial da regularidade/legalidade do Ato
Cancelatório retromencionado, o qual fora adotado em parte na conclusão da
fiscalização, impõe-se tomar conhecimento do teor do pedido formulado nos autos da
Ação Declaratória, bem como das eventuais decisões e/ou recursos apresentados até o
presente momento, tendo em vista que podem guardar similitude com as razões
recursais da entidade, o que inviabilizaria o conhecimento de tais alegações em face da
concomitância, na esteira do disposto na Súmula CARF no 01, ou mesmo a necessária
observância por parte desse Colegiado na hipótese de rechaçar o Ato Cancelatório.
No entanto, somente com o conhecimento do inteiro teor da exordial, bem como dos
demais atos processuais e/ou decisões proferidas no decorrer do processo judicial em
epígrafe é que este Conselheiro poderá se manifestar sobre o assunto, com a segurança
que o caso exige, buscando evitar, sobretudo, proferir eventual voto contrário à Súmula
CARF no 01.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária intimar a contribuinte à apresentar cópia da Ação Declaratória,
decisões e demais recursos interpostos nos autos do processo judicial sob no
002150512.2010.403.6100.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos, a partir de
intimação ao contribuinte, da Ação Declaratória no 002150512.2010.403.6100, bem
como eventuais decisões proferidos naqueles autos e/ou recursos interpostos,
oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo
estabelecido na legislação de regência, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
Tendo em vista a diligência encimada, a contribuinte anexou a ação declaratória
às e-fls. 3.488/6.403, além da certidão de inteiro teor, e-fls. 6.406/6.421.
Fl. 6436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Ademais, apresenta manifestação esclarecendo os tópicos constantes da demanda
judicial, bem como afirmando não haver concomitância.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A título introdutório, não se entende como conflituosa a distinção feita pela
impugnante acerca da terminologia “isenção” versus “imunidade” das contribuições
previdenciárias. Tal benefício – isenção ou imunidade – que aqui será tratado indistintamente,
tem assento constitucional (art. 195 e § 7.o), sendo que as condições ou requisitos legais para que
uma entidade possa usufruí-lo estavam postas na lei então vigente, a saber, no art. 55 da Lei n.o
8.212/91, art.28 da MP 446/008 e no art.29 da lei 12.101/2009.
Pois bem, explicita, o fiscal autuante, que a contribuinte perdeu sua condição de
entidade isenta dos contribuições previdenciárias a partir de 01/01/2001, conforme ATO
CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA No 03/2007, expedido pela extinta DRP
- SP Norte, em 29/10/2007, em processo administrativo no 36266.008162/2005-35, mantido pelo
CARF/MF e não lhe tendo sido restituída por qualquer Ato Declaratório de reconhecimento da
isenção previdenciária expedido pela RFB nos termos da legislação pertinente vigente na época
dos fatos.
Após AFIRMAR que a contribuinte é portadora do Certificado de Entidade
Beneficente e de Assistência Social - CEBAS, necessário à imunidade da cota patronal das
contribuições previdenciárias, com validade até 31/12/2009, ressalta que a entidade, no período
de 01/2009 a 12/2009, deixou de observar os pressupostos legais para fruição de aludido
benefício fiscal, inscritos nos seguintes dispositivos legais:
Artigo 55, da Lei n° 8.212/91 - Período de 01/2009 a 11/2009:
a) Inciso III - Não atende - Uma vez ter deixado de aplicar em gratuidade o valor
mínimo de 20% de sua receita bruta, conforme apurado em sua escrituração contábil e
demonstrativos financeiros de 31/12/2009, nos termos do artigo 3o, inciso VI, do Decreto no
2.536/1998;
b) Inciso V - Não atende - Tendo em vista a constatação na escrituração contábil,
razão e balanço patrimonial, ambos relativos ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, da
existência em seu ativo circulante (classificação contábil) o registro de aplicações financeiras em
valores elevados, o que seria plausível do ponto de vista de proteção patrimonial, mas não do
ponto de vista social e filantrópico, representando, assim, desvio de finalidade dos objetivos
institucionais e dos propósitos estatutários da Entidade;
c) § 6o - Não atende - Consta em nome da entidade débito de contribuições
previdenciárias, NFLD no 37.030.706-2, lavrada em 21/12/2007, estando em cobrança pela
PGFN, no montante de R$ 15.205.159,70, em 01//09/2014;
Fl. 6437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Artigo 29, da Lei n° 12.101/2009 - Competência 12/2009:
a) Caput - Não atende - Em que pese a entidade possuir CEBAS válido até
31/12/2009, no cadastro da RFB consta a informação "Sem Isenção Previdenciária", diante da
emissão do Ato Cancelatório no 03/2007, como acima relatado;
b) Inciso II - Não atende - Tendo em vista a constatação na escrituração contábil,
razão e balanço patrimonial, ambos relativos ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, da
existência em seu ativo circulante (classificação contábil) o registro de aplicações financeiras em
valores elevados, o que seria plausível do ponto de vista de proteção patrimonial, mas não do
ponto de vista social e filantrópico, representando, assim, desvio de finalidade dos objetivos
institucionais e dos propósitos estatutários da Entidade;
c) Inciso III - Não atende - Não obstante haver apresentado Certidões positivas
com efeito de negativa de débitos de contribuições previdenciárias e destinadas a Terceiros, bem
como certidão conjunta positiva com efeito de negativa concernente à tributos federais, Consta
em nome da entidade débito de contribuições previdenciárias, NFLD no 37.030.706-2, lavrada
em 21/12/2007, estando em cobrança pela PGFN, no montante de R$ 15.205.159,70, em
01//09/2014;
d) Inciso IV - Não atende - A escrituração contábil não registra os valores das
isenções previdenciárias pretendidas nas contas de resultados como obriga a norma legal,
fazendo menção nas Notas Explicativas das demonstrações financeiras do ano de 2009, mediante
controle em contas de compensação, não cumprindo as normas contábeis aplicáveis às entidades
sem fins lucrativos, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC;
e) Inciso V - Não atende - Apesar de não distribuir resultados ou parcelas do seu
patrimônio, em observância às disposições estatutárias; efetuou doações (distribuiu parcelas do
seu patrimônio) durante do ano de 2009, mediante convênio com entidade congênere (Casa de
Saúde Santa Marcelina), intituladas de Despesas com Gratuidades no razão contábil, no
montante de R$ 2.300.640,00;
f) Inciso VII - Não atende - Em razão do descumprimento de obrigações
acessórias, ao deixar de informar o valor das contribuições previdenciárias patronais devidas
relativas às remunerações auferidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais,
durante o período de 01/01/2009 a 31/12/2009, transmitidas à RFB de forma inexata, bem como
com código indevido de entidades isentas;
Em face das constatações encimadas, a entidade é enquadrada perante a Receita
Federal do Brasil na categoria de contribuinte comum, não fazendo jus à isenção da quota
patronal das contribuições previdenciárias, classificando-se no FPAS 574 - Estabelecimento de
Ensino.
Por sua vez, uma vez interposta impugnação, a autoridade julgadora de primeira
instância manteve integralmente a exigência fiscal, rechaçando tão somente a imputação de
descumprimento do § 6o, do artigo 55, da Lei no 8.212/91, bem como inciso III, do artigo 29, da
Lei no 12.101/2009, resumidamente, diante da suspensão da exigibilidade dos débitos
constatados ou mesmo a inaplicabilidade ao tempo da ocorrência dos fatos geradores. No mais,
corroborou a acusação fiscal, especialmente em relação ao descumprimento dos requisitos para
fruição da imunidade da cota patronal das contribuições previdenciárias, mais especificamente
Leis Ordinárias nos 8.212/1991 e 12.101/2009. Dito isto, analisaremos o caso seguindo a
motivação da autuação, distinguindo o período e sua respectiva base legal, senão vejamos:
Fl. 6438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

a) Artigo 55, da Lei n° 8.212/91 - Período de 01/2009 a 11/2009:
Afora as substanciosas razões de fato e de direitos adotadas pelas autoridades
lançadora e julgadora de primeira instância, bem como da própria contribuinte em sede de
recurso voluntário, a resolução da presente demanda perpassa necessariamente ao exame dos
efeitos dos julgados exarados nos autos do Recurso Extraordinário no 566.622, processado sob o
rito da repercussão geral.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, o Supremo
Tribunal Federal, em 23/02/2017, decretou a inconstitucionalidade dos preceitos contidos no
artigo 55 da Lei Ordinária no 8.212/91, em decisum levado a efeito nos autos do Recurso
Extraordinário retromencionado, entendendo, resumidamente, que aludida matéria é reservada ‘a
Lei Complementar. É o que se extrai da ementa do Acórdão nos seguintes termos:

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

No entanto, diante da oposição de Embargos de Declaração pela Fazenda
Nacional, em 18/12/2009, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
posicionou-se no sentido de prover em parte os aclaratórios, sob a égide dos fundamentos abaixo
elencados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito
modificativo.(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)

Ato contínuo, intimadas as partes, tão somente a contribuinte (Associação
Beneficente De Parobé), opôs Embargos de Declaração contestando, exclusivamente, a parte da
Fl. 6439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

decisão acima que rechaçou a inconstitucionalidade reconhecida inicialmente do inciso II, do
artigo 55, da Lei no 8.212/91, relativamente ao CEBAS.
Neste cenário, em face da inexistência de recurso da Fazenda Nacional e da
própria contribuinte relativamente a parte da decisão do STF que reconheceu a
inconstitucionalidade dos demais incisos do artigo 55 da Lei no 8.212/91, com exceção do inciso
II, ainda objeto dos Embargos de Declaração da entidade, mister reconhecer ter havido trânsito
em julgado material atinente a inconstitucionalidade do artigo 55 e incisos da Lei no 8.212/91,
com exceção do inciso II.
Neste ponto, impende fazer um parêntese relativamente ao inciso II, ainda
pendente de decisão final do STF, de maneira a ressaltar que este dispositivo legal não se prestou
de lastro à autuação fiscal, uma vez que a própria autoridade lançadora reconheceu que a
contribuinte é detentora do CEBAS.
Melhor explicitando, o que se extrai dos julgados acima é que fora firmada a tese
segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal
tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, com suas ementas supratranscritas.
Em outras palavras, se a lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente e se subsiste espaço para a lei ordinária definir aspectos meramente
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, pode-se afirmar,
a contrario sensu, que inexiste espaço para a lei ordinária regulamentar a imunidade (conforme a
tese firmada, somente a lei complementar pode fazê-lo).
Dessa forma, somente o artigo 14 do Código Tributário Nacional apresenta
condições válidas à luz da Constituição Federal para estabelecer pressupostos para fruição da
imunidade sob análise. Logo, o campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito
basicamente ao funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos
procedimentais.
A imunidade, por sua vez, esta sim compreendida como uma limitação
constitucional ao poder de tributar, continua regida exclusivamente por lei formalmente
complementar, ex vi do artigo 146 da Constituição Federal e do julgamento acima referido.
Não obstante, a Lei n. 8.212/1991, tratando da organização da seguridade social e
do plano de custeio desta, arrola, no seu artigo 55, uma série de condições para o gozo da
“isenção”. A referida lei, por ser ordinária, não poderia impor requisitos diversos dos previstos o
Código Tributário Nacional, que é lei complementar.
Embora não tenha sido declarada a inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei
8212/1991, foi devidamente esclarecido, em sede de embargos, que tal dispositivo não pode
interferir com a imunidade, restringindo-se à certificação, fiscalização e controle administrativo.
Na esteira dos fundamentos alhures, considerando que a fiscalização escorou a
presente exigência fiscal na inobservância dos pressupostos materiais inscritos no artigo 55 da
Lei no 8.212/91, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal exarada nos autos do
Recurso Extraordinária no 566.622, despicienda maiores elucubrações a respeito do mérito da
demanda, impondo reconhecer, no entanto, a improcedência do feito, eis que lastreado em
fundamentos imprestáveis constitucionalmente para tal fim.
Fl. 6440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Igualmente, não há se falar que aludida decisão não transitou em julgado, tendo
em vista que, conforme demonstrado alhures, afora a discussão da constitucionalidade do inciso
II, ou seja, dos aspectos formal/procedimentais de tal benefício, os demais incisos, atinentes aos
aspectos materiais da imunidade, ocorrera o trânsito julgado material, eis que não fora objeto de
contestação, via Embargos, por parte da Fazenda Nacional no momento oportuno.
Tanto é verdade, que os processos que contemplam aludida matéria, os quais
estavam sobrestados, desde 16/02/2018, foram liberados para julgamento após a análise dos
Embargos opostos pela Fazenda Nacional, razão da análise deste processo nesta oportunidade.
Nesta toada, considerando que o único pressuposto, contido no inciso II, do artigo
55, da Lei no 8.212/91, que não teve seu trânsito em julgado quanto a (in)constitucionalidade,
portanto, permanecendo válido e produzindo efeitos, não fora fundamento para o presente
lançamento, impõe-se decretar a improcedência total do feito, uma vez lastreada em dispositivos
legais imprestáveis para tratar da matéria, consoante restou assentado pelo STF nos autos do
Recurso Extraordinário no 566.622, como demasiadamente demonstrado acima.
b) Artigo 29, da Lei n° 12.101/2009 - Competência 12/2009:
A princípio, tinha o entendimento de que, não podíamos dizer que o Supremo
Tribunal Federal declarou tão somente a inconstitucionalidade dos incisos do artigo 55 a Lei no
8.212/91 (com exceção do II), conforme visto acima, não o fazendo em relação aos requisitos
inseridos na Lei no 12.101/2009, uma vez que, em verdade, antes mesmo de decretar aludida
inconstitucionalidade, o mais importante fora que firmou a tese no sentido de que referidas
matérias são reservadas à Lei Complementar, razão pela qual pouco importa se este segundo
Diploma legal, igualmente lastro do lançamento, não fora contemplado literalmente na decisão.
Aliás, a própria ementado do primeiro Acórdão proferido no RE no 566.622 é por demais
enfático no seguinte sentido: Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete,
a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar, não fazendo referência expressa à
Lei no 8.212/91, mas, sim, à própria tese, a qual rechaça plenamente as imputações fiscais.
No entanto, entre a sessão de início do julgamento e a conclusão deste, o Ministro
Relator Gilmar Mendes, cujo voto na ADI n° 4480 foi acolhido pela maioria, inicialmente
discorreu sobre a jurisprudência do STF e ao analisar os dispositivos questionados da Lei n°
12.101, de 2009, sendo que em relação aos arts. 29 e 30 assevera:

Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Fl. 6441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, (...)

Depreende-se da leitura da decisão encimada que os incisos I, II, III, IV, V, VII e
VIII do artigo 29 da Lei n° 12.101/2009 foram considerados constitucionais pela Suprema Corte.
Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a situação concreta, em
síntese, com o seguinte relato dos motivos da autoridade fiscal:
(1) a contribuinte perdeu sua condição de entidade isenta dos contribuições
previdenciárias a partir de 01/01/2001, conforme ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA No 03/2007, expedido pela extinta DRP - SP
Norte, em 29/10/2007, em processo administrativo no 36266.008162/2005-35,
mantido pelo CARF/MF e não lhe tendo sido restituída por qualquer Ato
Declaratório de reconhecimento da isenção previdenciária expedido pela RFB
nos termos da legislação pertinente vigente na época dos fatos.
(2) ter deixado de aplicar em gratuidade o valor mínimo de 20% de sua receita
bruta, conforme apurado em sua escrituração contábil e demonstrativos
financeiros de 31/12/2009, nos termos do artigo 3o, inciso VI, do Decreto no
2.536/1998;
(3) constatação na escrituração contábil, razão e balanço patrimonial, ambos
relativos ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, da existência em seu ativo
circulante (classificação contábil) o registro de aplicações financeiras em
valores elevados, o que seria plausível do ponto de vista de proteção
patrimonial, mas não do ponto de vista social e filantrópico, representando,
assim, desvio de finalidade dos objetivos institucionais e dos propósitos
estatutários da Entidade;
(4) consta em nome da entidade débito de contribuições previdenciárias, NFLD no
37.030.706-2, lavrada em 21/12/2007, estando em cobrança pela PGFN, no
montante de R$ 15.205.159,70, em 01/09/2014;
(5) a escrituração contábil não registra os valores das isenções previdenciárias
pretendidas nas contas de resultados como obriga a norma legal, fazendo
menção nas Notas Explicativas das demonstrações financeiras do ano de 2009,
mediante controle em contas de compensação, não cumprindo as normas
contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC;
(6) apesar de não distribuir resultados ou parcelas do seu patrimônio, em
observância às disposições estatutárias; efetuou doações (distribuiu parcelas do
seu patrimônio) durante do ano de 2009, mediante convênio com entidade
congênere (Casa de Saúde Santa Marcelina), intituladas de Despesas com
Gratuidades no razão contábil, no montante de R$ 2.300.640,00;
(7) descumprimento de obrigações acessórias, ao deixar de informar o valor das
contribuições previdenciárias patronais devidas relativas às remunerações
auferidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, durante o
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, transmitidas à RFB de forma inexata. O
descumprimento da obrigação acessória fica mais evidente, pelo fato de não ter
Fl. 6442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

declarado nem mesmo no código, indevido, de; entidades isentas, a totalidade
das remunerações auferidas pelos contribuintes individuais, que foram objeto
de levantamento fiscal e obtida com base nas remunerações constantes da
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- DIRF-
ano calendário de 2009.
A seguir, passo a analisar esses sete pontos relatados pela autoridade lançadora.
Ponto 1. Diante da inconstitucionalidade do §4° do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, cuja eficácia encontrava-se suspensa desde o deferimento da liminar na ADI 2.028,
devemos ponderar que o chamado ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO PREVIDENCIARIA
N° 03/2007, expedido pela extinta DRP - SP Norte em 29/10/2007, com lastro na explicitação
veiculada o Regulamento da Previdência Social a partir da redação original do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, em especial de seu parágrafo primeiro.
Assim, o Ato Cancelatório não tinha o condão de cancelar a imunidade,
limitando-se a cancelar o anterior Ato Declaratório e que, a rigor, nada constituíra, pois o
requerimento previsto no § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido como
exigência meramente procedimental destinada à declaração pelo órgão de fiscalização do
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade.
O Ato Declaratório tinha o condão de pré-constituir prova da imunidade a favor
do contribuinte e impedir o imediato lançamento das contribuições ao tempo de vigência do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1991, havendo, a partir da data do protocolo do requerimento, marco
veiculado no § 2°, do art. 208 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, a necessidade da emissão do chamado Ato Cancelatório de Isenção para a
fiscalização poder empreender um lançamento de ofício juridicamente válido.
Contudo, com o advento do art. 32, caput, da Lei n° 12.101, de 2009, não mais se
fala em Ato Declaratório de Isenção e nem em Ato Cancelatório de Isenção, sendo cabível o
imediato lançamento das contribuições com o simples relato dos fatos que demonstram o não
atendimento dos requisitos para o gozo da imunidade, inclusive para fatos geradores anteriores
(CTN, art. 144, § 1°).
Logo, o primeiro ponto dos oito acima destacados deve ser compreendido como
um mero informe pela fiscalização do que anteriormente ocorrera, não sendo circunstância
impeditiva do lançamento.
Note-se que a situação dos autos também é diversa da hipótese de, ao tempo de
vigência do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, se efetuar o lançamento sob o fundamento de não
ter havido o requerimento do § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, hipótese que autorizava,
mesmo em face do art. 55 da Lei n 8.212, de 1991, o imediato lançamento de ofício, cabendo
então ao contribuinte provar o fato impeditivo da imunidade.
O segundo ponto relatado pela fiscalização já foi rechaçado nos seguintes termos
pelo voto condutor do Acórdão de Impugnação, transcrevo:
A aplicação de 20% de sua receita em gratuidade é requisito previsto no Decreto
2.536/98 para concessão do CEBAS, tal descumprimento por si só não é motivo para
constituição do crédito pela autoridade lançadora, neste caso é cabível a representação
ao CNAS, e agora após a edição da lei 12.101/09, aos Ministérios relacionadas à área de
atuação da entidade beneficente, sempre que se constatar que a entidade deixou de
atender os parâmetros e requisitos fixados nos artigos 2o e 3o do Decreto no 2.536, de
1998, como condição para obtenção e renovação do CEBAS. O fato da empresa lançar
Fl. 6443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

em gratuidades valores doados e assim alterar o valor a ser aplicado nestas, entendo ser
caso para verificação quando da renovação do CEBAS pelo órgão responsável.
Sobre o ponto 3, entendo que a existência de aplicações financeiras pode, até
certo ponto e conforme a situação concreta, não configurar o desvio de finalidade, contudo essa
não é a situação dos autos diante dos montantes envolvidos, como bem revelam o Relatório
Fiscal e voto condutor do Acórdão de Impugnação:
Relatório Fiscal
(...) foram constatados na escrituração contábil, razão e balanço patrimonial relativo ao
período de 01/01/2009 a 31/12/2009 a existência em seu ativo circulante (classificação
contábil) o registro de aplicações financeiras em valores elevados, culminando no
montante de R$ 63.933 (22.640 + 41.293) (valores em 1.000 reais) conforme notas
explicativas das demonstrações financeira em 31/12/2009, situação plausível do ponto
de vista de proteção patrimonial, porém do ponto de vista social e filantrópico
representa desvio de finalidade dos objetivos institucionais e dos propósitos estatutários
da entidade, reforçando sua atuação como contribuinte comum deixando de aplicar seus
recursos, que em parte foram obtidos por meio de isenções tributárias auferidas, na
manutenção e no desenvolvimento de suas atividades institucionais e aplicando-os nas
atividades das entidades financeiras.
Acórdão de Impugnação
No procedimento fiscal ao se analisar as aplicações financeiras verifica-se se as mesmas
são de longo prazo ou de risco, o que configuraria em tese desvio de finalidade e risco
ao patrimônio da entidade.
No que pese as alegações da empresa sobre prudência com o dinheiro da entidade, em
análise da DIPJ da mesma para o período de 2009 verificou-se que a impugnante
declarou um valor total de Ativo de R$138.807.593,52 (cento e trinta e oito milhões,
oitocentos e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e cinqüenta e dois centavos,
sendo que R$69.966.183,86 (sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil,
cento e oitenta e treis reais e oitenta e seis centavos) refere-se a aplicações financeiras,
ou seja, 50,405% de seu ativo está em aplicações financeiras, desta forma conclui-se
que as doações obtidas e as isenções tributárias auferidas deixaram de ser aplicadas nos
objetivos institucionais e nos propósitos estatutários da entidade, sendo desta forma, em
meu entendimento, considerado desvio de finalidade e portanto descumpre o contido no
inciso V do art.55 da lei 8212/91, no inciso II do art.29 da lei 12.101/09 e no inciso III
da MP 446/08.
A alegação genérica de prudência não tem o condão de alterar tal constatação.
No que toca ao ponto 4, a decisão recorrida explicitou que no período do débito
(01/2009 a 12/2009), a exigibilidade da NFLD n° 37030.706-2 estava suspensa por força de
processo administrativo fiscal, transcrevo:
Em relação a estes requisitos, o processo de cobrança das contribuições previdenciárias,
constantes do processo 37.030.706-2, pela PGFN por sua inscrição em dívida ativa,
apesar de seus efeitos estejam suspensos por medida cautelar em Ação Declaratória
no0021505-12.2010.403.6100 concedida pela 9o Vara da Justiça Federal de São Paulo,
esta decisão não afetaria ao cumprimento ou não dos requisitos da lei devido a ter sido
emitida em 04/2014. No que pese as alegações da impugnante a cerca do assunto ou os
argumentos da autoridade lançadora, o fato é que no período de 2009 o débito constante
daquele processo estava em fase de análise da impugnação apresentada em 23/01/2008,
cujos acórdãos foram emitidos em 12/12/2013 e 27/12/2013 respectivamente, portanto
tais débitos se encontravam com exigibilidade suspensa de acordo com o art.151, III do
CTN, não sendo desta forma descumprido os requisitos das leis.
Fl. 6444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Atualmente, a exigibilidade continua suspensa por força de tutela antecipada
concedida em sede de sentença com apelação e reexame necessário pendentes, como já
evidenciado.
Em relação ao ponto 5, considero que a escrituração em conta de compensação
não serve para demonstrar com clareza os gastos em gratuidade tais valores gastos devem estar
registrados em contas próprias do grupo das contas de resultado, no subgrupo despesas (Parecer
MPS/CJ no 3.456/2005 - AGU - DOU de 17/03/2005; e NBCT 10.19).
Para afastar as ponderações do voto condutor do Acórdão de Impugnação em
relação ao ponto 6, a autuada carreou aos autos com as razões recursais o “Convênio
Filantrópico” firmado com a Casa de Saúde Santa Marcelina. O documento em questão, contudo,
não tem o condão de demonstrar que a entidade que recebeu os valores efetivamente os aplicou
integralmente na execução de projeto na área assistencial (Resolução CNAS no 188, de 2005, art.
1°, §1° e 2°, 4° e 7°, com alterações da Resolução CNAS n° 49 de 2007; e Resolução CNAS n°
196, de 2002, II, a, b e c).
Por fim, em relação ao ponto 7, o deixar de informar em GFIP contribuições
pertinentes à imunidade pelo uso do código de isenção não é motivo hábil para justificar a não
configuração da imunidade. A fiscalização, contudo, sustenta que a autuada omitiu a base de
cálculo, tendo a fiscalização em relação aos contribuintes individuas de apurar a base de cálculo
em DIRFs, a significar a omissão das remunerações dos segurados e descumprimento da
obrigação acessória, sendo irrelevantes para a caracterização do descumprimento da obrigação
acessória o montante dos valores envolvidos e a intensão do contribuinte de obstar ou não à
fiscalização.
A intenção de obstar à fiscalização é irrelevante para a caracterização do
descumprimento da obrigação acessória (CTN, art. 136).
Portanto, os pontos 1, 2 e 4 não autorizam a descaracterização da imunidade na
competência 12/2009.
Contudo, os pontos , 5, 6 e 7, revelam ofensas aos dispositivos legais
considerados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, para a competência 12/2009
o objeto do lançamento apresenta-se como adequada a conclusão por não ser a entidade imune.
Sendo assim, vencido quanto ao primeiro período pela sua manutenção e, de toda
forma, mantida a competência 12/2009 no lançamento, imperioso enfrentar os demais pontos da
defesa.
SAT/RAT/GILRAT
A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho retira seu fundamento do art. 7°, XXVIII, conjugado com os arts. 149 e 195, inciso I, da
Constituição, na redação original e na redação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, estando
todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida presentes na Lei n° 8.212,
de 1991, que fixa a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito ativo e o
sujeito passivo, satisfazendo ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 97 do CTN. Nesse
contexto, não há que se falar em exercício de competência residual.
Definidos os elementos essenciais do tributo na própria lei, ficou a cargo do
regulamento dar fiel cumprimento à lei, ou seja, pormenorizar as condições e definição de
critérios determinantes para o enquadramento das atividades econômicas preponderantes e
Fl. 6445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

correspondentes graus de risco acidentário, ponderando as estatísticas de acidentes do trabalho.
Logo, essa atribuição não poderia ficar atrelada ao legislador, por versar sobre questão fática e
circunstancial das atividades empresariais, o que exige constante revisão da tabela de
enquadramentos. Não se extrapola o comando legal, visto que nenhum dos elementos essenciais
da obrigação tributária é alterado e tem-se como fundamento de validade o preconizado no § 3o
do art. 22 da Lei no 8.212/91, o qual visa a incentivar os investimentos na prevenção de
acidentes.
Os Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n° 2.173, 1997 e n°3.048, de 1999,
ao disciplinarem a atividade econômica preponderante e o enquadramento nos graus de risco
acidentário apenas delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta do comando previsto
na Lei no 8.212, de 1991.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas
a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
complementação técnica da lei.
Não há, por conseguinte, delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
Assim, não há afronta ao princípio da legalidade (Constituição, art. 5°, I) à
tipicidade cerrada da tributação (Constituição, art. 150, I; e CTN art. 97) ou à indelegabilidade da
competência legislativa (Constituição, arts. 2° e 48; ADCT, art. 25, I; e CTN, art. 7°).
Não se trata, também, de majoração ou inovação do texto legal, de imposição de
dever, obrigação, limitação ou restrição, porque tudo está previsto na lei regulamentada.
Portanto, os regulamentos permaneceram dentro dos limites impostos pelo artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212,de 1991.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da presente
contribuição, tendo sido prolatada pelo Tribunal Pleno a seguinte decisão unânime:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II;
art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V- Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446 / SC Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado
em 20.03.2003, DJ DATA-04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)
Fl. 6446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Além disso, encontra pendente de julgamento1 o RE 6777252, paradigma do Tema
repetitivo n° 554 (fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros
estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social).
No que tange a legalidade do estabelecimento por decreto dos graus de risco, o
Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento segundo o qual o regulamento observa o
princípio da legalidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO-SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei
n.o 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas
empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91,
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da
empresa.
(REsp 345601/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13.08.2002, DJ 16.09.2002 p. 149)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. LEGALIDADE
NA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE E GRAUS DE RISCO POR
DECRETOS REGULAMENTADORES. PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, com
os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos
Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT).
Precedentes.
2. Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, falece ao Poder Judiciário
competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração com o
fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela empresa
recorrente. Nesse sentido: REsp 1604032/SC (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
A contribuição em tela não cria plano previdenciário específico, sendo que a
aplicação das alíquotas diferenciadas em questão tem a finalidade de repartir o ônus de custeio
da previdência social de maneira justa, a ensejar contribuição proporcional aos riscos da
atividade do contribuinte, informando-se pelo princípio da igualdade.

1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4216984&numeroPr
ocesso=677725&classeProcesso=RE&numeroTema=554
2 Discute-se, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea
a) e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de
sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009.
Dispositivos que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do
Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do desempenho da
empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Fl. 6447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Destarte, conclui-se pela inocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De qualquer forma, o
presente colegiado não tem competência para, sponte propria, afastar norma legal sob o
fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
O FAP resulta da Medida Provisória n° 83, de 2002, convertida na Lei n° 10.666,
de 2003, que asseverou:
Lei n° 10.666, de 2003
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Assim, o FAP foi incorporado ao Decreto n° 3.048, de 1999, tão somente a partir
do advento do Decreto n° 6.042, de 2007, que acrescentou o art. 202-A e determinou a aplicação
desse multiplicador variável apenas a partir do ano de 2010, por força de seu art. 5°, III, na
redação do Decreto no 6.577, de 2008, como podemos verificar:
Decreto n° 6.042, de 2007
Art. 1° O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: (...)
“Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em
até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho
da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.
§ 1° O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinqüenta
centésimos (0,50) a dois inteiros (2,00), desprezando-se as demais casas decimais, a ser
aplicado à respectiva alíquota.
§ 2° Para fins da redução ou majoração a que se refere o § 1°, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade, por
distanciamento de coordenadas tridimensionais padronizadas (índices de freqüência,
gravidade e custo), atribuindo-se o fator máximo dois inteiros (2,00) àquelas empresas
cuja soma das coordenadas for igual ou superior a seis inteiros positivos (+6) e o fator
mínimo cinqüenta centésimos (0,50) àquelas cuja soma resultar inferior ou igual a seis
inteiros negativos (-6).
§ 3° O FAP variará em escala contínua por intermédio de procedimento de interpolação
linear simples e será aplicado às empresas cuja soma das coordenadas tridimensionais
padronizadas esteja compreendida no intervalo disposto no § 2o, considerando-se como
referência o ponto de coordenadas nulas (0; 0; 0), que corresponde ao FAP igual a um
inteiro (1,00).
§ 4° Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta:
I - para o índice de freqüência, a quantidade de benefícios incapacitantes cujos
agravos causadores da incapacidade tenham gerado benefício com significância
estatística capaz de estabelecer nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a
Fl. 6448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

entidade mórbida, acrescentada da quantidade de benefícios de pensão por morte
acidentária;
II - para o índice de gravidade, a somatória, expressa em dias, da duração do benefício
incapacitante considerado nos termos do inciso I, tomada a expectativa de vida como
parâmetro para a definição da data de cessação de auxílio-acidente e pensão por morte
acidentária; e
III - para o índice de custo, a somatória do valor correspondente ao salário-de-benefício
diário de cada um dos benefícios considerados no inciso I, multiplicado pela respectiva
gravidade.
§ 5° O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, no Diário Oficial da
União, sempre no mesmo mês, os índices de freqüência, gravidade e custo, por
atividade econômica, e disponibilizará, na Internet, o FAP por empresa, com as
informações que possibilitem a esta verificar a correção dos dados utilizados na
apuração do seu desempenho.
§ 6° O FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês
subseqüente ao de sua divulgação.
§ 7° Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de
cada ano, a contar do ano de 2004, até completar o período de cinco anos, a partir do
qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados.
§ 8° Para as empresas constituídas após maio de 2004, o FAP será calculado a partir de
1° de janeiro do ano seguinte ao que completar dois anos de constituição, com base nos
dados anuais existentes a contar do primeiro ano de sua constituição.
§ 9° Excepcionalmente, e para fins do disposto no §§ 7° e 8°, em relação ao ano de
2004 serão considerados os dados acumulados a partir de maio daquele ano.” (NR) (...)
Art. 5° Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia: (...)
III - do mês de setembro de 2007, quanto à aplicação do art. 202-A do Regulamento da
Previdência Social, observado, ainda, o disposto no § 6odo mencionado artigo.
III- do mês de setembro de 2008 quanto à aplicação do art. 202-A do Regulamento da
Previdência Social, observado, ainda, o disposto no § 6odo mencionado artigo. (Redação
dada pelo Decreto no 6.257, de 2007)
III - do mês de setembro de 2009 quanto à aplicação do art. 202-A do Regulamento da
Previdência Social, observado, ainda, o disposto no § 6° do mencionado artigo.
(Redação dada pelo Decreto no 6.577, de 2008).
Parágrafo único. Até que sejam exigíveis as contribuições nos termos da alteração do
Anexo V do Regulamento da Previdência Social e da aplicação do art. 202-A serão
mantidas as referidas contribuições na forma disciplinada até o dia anterior ao da
publicação deste Decreto.
Portanto, não há falar em FAP no período objeto do lançamento (01/2009 a
12/2009), não se sustentando, por conseguinte, as alegações da recorrente. De qualquer forma, há
mera complementação técnica da lei, inexistindo delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
TERCEIROS
Não sendo imune, são devidas contribuições para terceiros (Lei n° 11.457, de
2007, art. 3°, §5°).
INCRA
A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no
1.146, de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi
Fl. 6449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971. A contribuição em
tela não se confunde com as destinada o SENAR.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelos empregadores urbanos está também cristalizada na Súmula no
516 do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição
previdenciária sobre a folha.
Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se ainda que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
Fl. 6450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

26-A; e Súmula CARF n° 2), sendo que os Temas 108 (RE 578635)3 e 495 (RE-RG 630898)4
têm repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
SESC/SENAC
Em face de seus Estatuto Social, a fiscalização enquadrou a autuada como
estabelecimento de ensino, FPAS 574. A recorrente não nega a atividade em questão, limitando-
se a afirmar serem indevidas as contribuições ao SESC, SEBRAE e SENAC por não ser empresa
comercial.
Em relação à contribuição destinada ao SESC, adoto a interpretação da legislação
tal como pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme revela o
seguinte julgado:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.346.486 - RJ (2012/0205216-8)
RELATOR : MINISTRO ARI PARGENDLER
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE ENSINO SUPERIOR
(...)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. SESC, SENAC, SEBRAE E INCRA. CONTRIBUIÇÕES. SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM FINS LUCRATIVOS. As
empresas prestadoras de serviços educacionais, ainda que consideradas sem fins
lucrativos, estão sujeitas às contribuições ao SESC, ao SENAC, ao SEBRAE e ao
INCRA. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO ARI PARGENDLER (Relator):
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.255.433,
SE, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, relator o
Ministro Mauro Campbell Marques, consolidou o entendimento de que as empresas
prestadoras de serviço educacionais estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC
e SENAC, nos termos do acórdão assim ementado:
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. Recurso Especial representativo
de controvérsia (art. 543-C, do CPC). CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCIDÊNCIA.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua
relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da
Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao
art. 577 da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio -

3 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
4 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
Fl. 6451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

CNC e, portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC.
Precedentes: REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux, julgado em
23.10.2002; e AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 16.9.2010.
3. O entendimento se aplica às empresas prestadoras de serviços educacionais, muito
embora integrem a Confederação Nacional de Educação e Cultura, consoante os
seguintes precedentes: Pela Primeira Turma: EDcl no REsp. 1.044.459/PR; AgRg no
Ag 882.956/MG; REsp. 887.238/PR; REsp. 699.057/SE; Pela Segunda Turma: AgRg
no Ag 1.347.220/SP; AgRgRD no REsp. 846.686/RS; REsp. 886.018/PR; AgRg no
REsp. 1.041.574 PR; REsp. 1.049.228/PE; AgRg no REsp. 713.653/PR; REsp.
928.818/PE.
4. A lógica em que assentados os precedentes é a de que os empregados das empresas
prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos benefícios sociais das entidades
em questão (SESC e SENAC) quando inexistente entidade específica a amparar a
categoria profissional a que pertencem. Na falta de entidade específica que forneça
os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam vertidas contribuições de mesma
natureza e, em se tratando de empresa prestadora de serviços, há que se fazer o
enquadramento correspondente à Confederação Nacional do Comércio - CNC, ainda
que submetida a atividade respectiva a outra Confederação, incidindo as
contribuições ao SESC e SENAC que se encarregarão de fornecer os benefícios
sociais correspondentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008" (DJe de
29.05.2012).
A circunstância de ser a agravante instituição de ensino sem fins lucrativos não altera
esse entendimento uma vez que, conforme decidido pela Segunda Turma, "o aspecto
relevante para a incidência da referido exação é, como visto, o enquadramento do
contribuinte no referido plano sindical, fato esse que ocorre independentemente (de) sua
finalidade ser lucrativa ou não" (AgRg no REsp no 846.686, RS, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 06/10/2010).
Do mesmo modo no que se refere à contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária; conforme expressamente consignado, o entendimento da Primeira
Seção é o de que continua sendo "perfeitamente exigível das empresas urbanas" (Resp
no 967.177, PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 01/12/2011).
Voto, por isso, no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
(grifei)
Logo, não prospera a argumentação da recorrente no que toca à contribuição para
o SESC. Em relação à contribuição destinada ao SENAC, não houve o lançamento em razão da
adoção do FPAS 574.
SEBRAE
Sendo a contribuição para o SEBRAE instituída como adicional às contribuições
relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986,
ela é devida pela recorrente, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificado a
natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico e a desnecessidade de
referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do contribuinte, conforme
decidido no julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
Fl. 6452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não
provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de
24/5/2013)
Destaque-se ainda que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020 (Tema
325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"5.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
A argumentação relativa ao salário-educação cai por terra diante da tese definida
no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica
com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da cobrança da
contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei 1.422/75 e dos Decretos
76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e de 1988, e, se compatível, qual
a alíquota aplicável, anteriormente ao regime jurídico implementado pela EC 14/96,
regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO
DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO
AS
CARTAS
DE
1969
E
1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do
DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e
jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE
660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)
RFFP
Em relação às alegações atinentes a crime de sonegação fiscal, o presente
colegiado é incompetente para as apreciar (Súmula CARF n° 28).

5http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774549&numeroPr
ocesso=603624&classeProcesso=RE&numeroTema=325#
Fl. 6453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para tornar insubsistente o crédito tributário referente às competências 01/2009
a 11/2009, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Inicialmente, considero que a lide havida na Ação Ordinária n°
0021505.12.2010.403.6101 não interfere no presente processo administrativo fiscal a ter por
objeto lançamento pertinente às competências 01/2009 a 12/2009 lastreado no art. 32, caput, da
Lei n° 12.101, de 2009, conforme revelam os seguintes excertos da sentença proferida pelo Juízo
da 9° Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo e da petição inicial:
Sentença
JULGO PROCEDENTES os pedidos para: i) declarar a extinção do crédito tributário
referente às contribuições sociais atinentes ao período de 01/2001 a 13/2001, objetos do
NFLD no 37.030.706-2, em razão da decadência, extinguindo o feito, neste ponto, nos
termos do art. 487, inciso II do CPC; ii) reconhecer a autora como Entidade Beneficente
de Assistência Social, e, assim, os direitos consectários à imunidade do art. 195, 7o da
Constituição Federal, bem como à expedição de todos os certificados e documentos dela
decorrentes, até o ano de 2008, período este abrangido pela perícia contábil (fl. 2120) e
limitado aos pedidos iniciais (letras "d", "e" e "f" dos pedidos) e iii) determinar a
anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no 37.030.706-2,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC. Presentes os requisitos legais, concedo a tutela antecipada para determinar a
suspensão do débito tributário decorrente do NFLD no 37.030.706-2.CONDENO a parte
ré ao pagamento das despesas havidas e dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, 2 do NCPC. Sentença sujeita
ao duplo grau obrigatório de jurisdição. (...) Disponibilização D.Eletrônico de sentença
em 19/12/2017 ,pag 30/33.
Petição inicial
II - REQUER a Vossa Excelência que JULGUE TOTALMENTE PROCEDENTE a
presente Ação para:
a) - Declarar a AUTORA como Entidade Beneficente de Assistência Social e
reconhecer o seu direito à IMUNIDADE de Contribuições para a Seguridade Social por
força do §7° do art. 195. da Constituição Federal :
b) - que, seja determinada a realização Perícia Judicial Contábil para apurar e
comprovar que a AUTORA concedeu GRATUIDADES nos anos de 1997 até 2008, em
percentual superior aos 20% vinte por cento) de sua Receita Bruta Base de Cálculo em
conformidade com o DECRETO N° 752/93 e DECRETO N° 2.536/98, uma vez que sua
Fl. 6454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

contabilidade sempre atendeu às normas legais e os Princípios e Normas Contábeis
emanados do Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
c)- que, lhe seja restabelecida a sua IMUNIDADE de Contribuições para a Seguridade
Social, e determine a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO para a RÉ, determinando-lhe que
conceda à AUTORA o documento denominado: "Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Sociais", que lhe houvera sido indevidamente cancelado pela RE;
d) - que, comprovado o atendimento em GRATUIDADE, no período de 1997. 1998 e
1999, seja-lhe restabelecido o seu "Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos", hoje
"Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS/CEBAS)”, corn
validade para o período de 1° de janeiro do ano 2001 a 31 de dezembro de 2003,
concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e injustamente
anulado pelo Senhor Ministro de Estado da Previdência Social;
e) - que, comprovado o atendimento em GRATUIDADE no período de 1997 a 2008,
seja reconhecido a AUTORA, o direito ao "Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS/CEBAS)” concernentes a todos esses períodos.
f) - que ao ser restaurado o direito da AUTORA ao "CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEAS/CEBAS". Vossa Excelência
determine a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao órgão competente, qual seja, o "CONSELHO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS" para que forneça a AUTORA o
competente "CERTIFICADO" concernente ao "triénio de 1997. 1998 e 1999" e com
validade para o período de 1° de Janeiro do ano 2001 até o dia 31 de dezembro do ano
2003.
g) - que seja definitivamente CANCELADA E ANULADA a NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD-DEBCAD: 37.030.706-2. DE RS
21.906.216.99 (VINTE E UM MILHÕES NOVECENTOS E SEIS MIL. DUZENTOS
E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), e CANCELADOS
quaisquer atos de cobrança extrajudiciais ou judiciais, relativos à esta NFLD, ficando a
RE impedida de efetuar qualquer autuação, cobrança e/ou LANÇAMENTO FISCAL
DE DÉBITO (NFLD) ou AI - AUTO DE INFRAÇÃO de CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL contra a AUTORA, determinado ainda, que fique impedida
de que proceder à inscrição de débitos em Divida Ativa, bem como a cobranças
judiciais e/ou extrajudiciais, até decisão final;
h)- fique a RÉ impedida de proceder coro a instauração de processo de crime de
sonegação fiscal e falsidade ideológica contra os representantes legais da AUTORA,
garantindo à AUTORA o direito de continuar a informar em "GFIP - Guia de
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social" o CÓDIGO DE ISENTA/IMUNE QUANTO ÁS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS"
i)- fique a RÉ impedida de inscrever o nome da AUTORA nos cadastros de devedores,
tais como CADIN e outros, até decisão final, bem como que fique a RÉ obrigada à
fornecer à AUTORA, CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE
NEGATIVA, com relação às CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS E AUTÔNOMOS -
QUOTA PATRONAL;
Consulta ao andamento processual6 revela que, além do reexame necessário, está
pendente apelação interposta pela Fazenda Nacional. De qualquer forma, a sentença assentou
tutela antecipada para determinar a suspensão do débito tributário decorrente da NFLD no
37.030.706-2.

6 https://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
Fl. 6455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Afastada a renúncia do sujeito passivo à instância administrativa, pondero que,
não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço vênia
para manifestar entendimento divergente no que se segue.
Ao julgar o RE 566622/RS em 23/02/2017, o Ministro Marco Aurélio (relator)
aditou seu voto, tendo então resumido a lide vertida no recurso extraordinário:
(...) o Tribunal local aplicou ao caso a redação original do artigo 55 da Lei no
8.212/1991. Com base nele, fez ver que o recorrente não apresentou Certificado de
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Salientou a ausência de elementos probatórios a atestarem o
preenchimento de todos os pressupostos legais.
Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 do aludido diploma,
concluindo pela incidência do artigo 14 do Código Tributário Nacional, cujos requisitos
foram observados pela recorrente, conforme veiculado na sentença: (...)
O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o artigo 55, inciso II, da Lei no
8.212/1991, afirmando que se limita a reger aspecto procedimental necessário ao
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade. Assentou ser
exigível, por exemplo, o Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí
porque desproveu o extraordinário.
A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no tocante a este extraordinário não
decorre de questão de fato, mas, sim, de divergência quanto ao tema de fundo.
Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto ao alcance da divergência
verificada, manter a conclusão no sentido do provimento do extraordinário, assegurando
o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respectiva execução fiscal.
(destaquei)
Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS, a redatora do Acórdão,
Ministra Rosa Weber, assim explicitou a contradição a ser afastada:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de repercussão
geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer espaço
normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha leitura,
não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
Fl. 6456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Diante dessa contradição, a redatora, Ministra Rosa Weber, adota o voto condutor
das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, para assentar com base nele a nova formulação à tese
de repercussão geral, e, a seguir concluir, transcrevo:
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
É como voto.
Assim, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral com base
no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori Zavascki
nas ADIs de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art.
55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.
Sendo incontroverso nos autos do RE 566.622 que o recorrente não dispunha de
Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, apresentou-se como suficiente ao julgamento do caso concreto no âmbito dos
embargos de declaração assentar a constitucionalidade do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, pela adoção do decido no conjunto das ADIs
no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, estas três últimas apensadas a ADI no 2.028, com base no voto
condutor do Ministro Teori Zavascki nas ADIs.
Até certo ponto, considero como corretas as conclusões extraídas pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao analisar o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário
no 566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 com
o escopo de identificação do conteúdo e dos limites de aplicação da tese jurídica de repercussão
geral acolhida pelo STF (ratio decidendi), tal como estampadas no item 62 da Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
Fl. 6457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998[22], também foram
declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um
marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o
cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão
da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar. (...)
------------------
(...) [20] No julgamento do RE 428815 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
24/6/05, compreendeu-se que a exigência de certificação instituída no art. 55, II, da Lei no 12.101,
de 2009, configura mero reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das condições de
constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício
constitucional.
[21] Observa-se que o disposto nos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
reproduzem o conteúdo dos incisos I e II do art. 14 do CTN, cuja aplicação à espécie foi de certa
forma sinalizada pela Corte.
[22] Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras providências.
No item 69 da Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, foi
proposta a inclusão da matéria na lista de dispensa de contestação e recursos da Procuradoria-
Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.23. Imunidades
h) Imunidade das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art.
195, §7o, da CF. Constitucionalidade formal da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 6458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Resumo: O STF, no julgamento do tema 32 de repercussão geral, firmou a tese de que
“A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por
elas”. Em razão disso, há espaço de conformação para o legislador ordinário disciplinar
os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo, das entidades beneficentes de assistência social.
Observação 1. A tese firmada no tema 32 encontra-se em conformidade com o que
restou decidido pela Corte nas ADIs no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621,
convertidas em ADPFs ao longo do julgamento, de modo que todos os incisos do art.
55, da Lei no 8.212, de 1991, com exceção do inciso III, foram considerados
formalmente constitucionais pelo STF.
Observação 2. A validade da Lei no 12.101, de 2009, não foi apreciada em nenhum
desses julgamentos. Decerto, esse diploma será avaliado no julgamento das ADIs no
4480 e no 4891. A primeira ação já foi julgada. No entanto, como o pedido de
modulação temporal prospectiva do julgado, postulado nos embargos de declaração
opostos pela União contra o seu mérito, ainda não foi examinado, é incabível por ora
autorizar a dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, assunto que será melhor
explorado em parecer próprio. Os demais preceptivos dessa lei serão examinados pelo
STF na ADI no 4891.
Precedentes: RE no 566.622/RS (tema 32 de repercussão geral) e as ADIs no 2.028, no
2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em ADPFs ao longo do julgamento.
A Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME foi aprovada pela
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e encaminhada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e divulgada às unidades da PGFN7. Consulta ao site do
CARF na internet (PÁGINA INICIAL > JURISPRUDÊNCIA > TRIBUNAIS SUPERIORES >
REPERCUSSÃO GERAL) revela as delimitações das matérias julgadas em sede de repercussão
geral conforme Notas Explicativas da PGFN, dentre elas constando referência expressa à Nota
SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME8.
Para uma melhor compreensão da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
devemos levar em conta o posteriormente decidido na ADI n° 4480 em que se postulava a
inconstitucionalidade dos arts. 1o; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e
seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868,
de 2013, mas se reconheceu apenas a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei
12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009.
O Ministro Relator Gilmar Mendes, cujo voto na ADI n° 4480 foi acolhido pela
maioria, inicialmente discorreu sobre a jurisprudência do STF, com destaque para o julgamento
dos embargos de declaração no RE-RG 566.622, transcrevo:
(...) por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito do
citado paradigma, RE-RG 566.622, que objetivou sanar divergências entre a tese fixada
nesse julgado, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de

7https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-
repercussao-geral-e-recursos-repetitivos/arquivos-e-imagens/nota-sei-no-17-2020.pdf
8https://carf.economia.gov.br/jurisprudencia/tribunais-superiores/arquivos-tribunais-superiores/materias_com_
repercussao_geral-05-03-2021.pdf
Fl. 6459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

controle concentrado (ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) a respeito do tema, cujo trecho
abaixo transcrito consta em todas as ementas:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere
à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.
Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de
regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei
complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária.
Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos
procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo
art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária.
Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001,
fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
(destaquei)
Assim, tendo por premissa o decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228 e RE-
RG 566.622, o voto condutor do Ministro Gilmar Mendes passa a analisar os dispositivos
questionados da Lei n° 12.101, de 2009, sendo que em relação aos arts. 29 e 30 assevera:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, (...)
Note-se que os incisos os incisos IV e V e que os parágrafos §§ 2° e 6° todos do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, guardam razoável correspondência para com incisos do art. 29
da Lei n° 12.101, de 2009:
Fl. 6460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Lei n° 8.212, de 1991, art. 55
Lei n° 12.101, de 2009, na redação citada no voto
do Min Gilmar Mendes
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
Art. 29, I – não percebam seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em
razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde
que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente
à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade,
registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada
pela Lei no 13.151, de 2015)
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais,
apresentando
anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade
Social relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação Original)
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais
apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Art. 29, II - aplique suas rendas, seus recursos e
eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais;
Art. 29, V - não distribua resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade
jurídica própria, seja mantida por outra que esteja
no exercício da isenção.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se
estende a entidade com personalidade jurídica
própria constituída e mantida pela entidade à qual
a isenção foi concedida.
§ 6° A inexistência de débitos em relação às
contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que trata
este artigo, em observância ao disposto no § 3° do
art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
Art. 29, III - apresente certidão negativa ou
certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e certificado de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
Destarte, a leitura do voto condutor proferido na ADI n° 4480 corrobora o
entendimento de que, por força da tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, o art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro
Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que,
quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem
empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II expressamente constitucional e o inciso
III e os parágrafos 3°, 4° e 5° expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os
demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na
Fl. 6461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando
houver respaldo no art. 14 do CTN.
Não acompanho, portanto, o entendimento do Conselheiro Relator de a tese
jurídica firmada pelo STF no tema n° 32 de repercussão geral significar a inconstitucionalidade
formal da integralidade do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, excetuado o inciso II da Lei no 8.212,
de 1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de
1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001.
Além disso, considero que o decidido a partir do Recurso Extraordinário no
566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral), a versar sobre o art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
e das ADIs/ADPFs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 não atinge diretamente a Lei n° 12.101, de
2009, como bem destaca a Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
37. O voto-condutor do acórdão de mérito[15], proferido pelo Ministro Teori e acolhido
por unanimidade, apreciou em conjunto as cinco ações judiciais[16] tratadas nesta
manifestação. De início, o julgador trouxe uma questão preliminar de suma
importância no sentido de excluir a apreciação da legitimidade da Lei no 12.101, de
2009, do complexo normativo objeto das ADIs, convertidas em ADPFs durante o
julgamento.
38. O Ministro pontuou que a Lei no 12.101, de 2009, responsável pela modificação
substancial do sistema de assistência social e dos procedimentos de certificação das
entidades beneficentes dele participantes, seria examinada nas ADIs no 4.480 e no 4.891,
que a impugnaram especificamente.
(...)
68. Finalmente, cumpre rememorar que o conteúdo integral da Lei no 12.101, de 2009,
foi impugnado nas ADIs no 4480 e no 4891, sendo certo que já houve o julgamento da
primeira ação. Por conta disso, esta CRJ irá analisar os efeitos imediatos da referida
decisão, bem como fornecer orientações iniciais à carreira quanto à estratégia defensiva
judicial em outra manifestação. No entanto, registra-se, desde logo, a impossibilidade de
adotar por ora as razões de decidir do tema 32 e da ADI no 4480 escpara (sic) autorizar a
dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, seja em relação aos dispositivos da
Lei no 12.101, de 2009, já declarados inconstitucionais pelo STF na ADI no 4480, seja
em relação aos que ainda serão analisados pela Corte na ADI no 4891, devido à
pendência de apreciação do pedido de modulação temporal prospectiva dos efeitos da
decisão de inconstitucionalidade, formulado pela União nos embargos de declaração
opostos contra o mérito da ADI no 4480, tópico que, também, será melhor explicado no
parecer específico sobre o assunto.
-----
[15] O voto foi proferido pelo Ministro Teori Zavascki.
[16] RE no 566/622 e as Adis 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em
ADPFs.
Apesar do recente julgamento dos embargos de declaração opostos contra o
mérito da ADI n° 4480, em face do atual estágio de seu andamento processual, considero que, no
presente momento, ainda não se possa concluir por haver decisão definitiva. De qualquer forma,
tal situação não será relevante para a solução do presente caso concreto.
Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a situação concreta.
O lançamento envolve as competências 01/2009 a 12/2009 e foi cientificado
pessoalmente em 17/12/2014, sendo efetuado, ao tempo de vigência do art. 32 da Lei n° 12.101,
de 2009, aplicável por força do art. 144, § 1°, do CTN, em síntese, com o seguinte relato:
Fl. 6462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

(1) a contribuinte perdeu sua condição de entidade isenta dos contribuições
previdenciárias a partir de 01/01/2001, conforme ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA No 03/2007, expedido pela extinta DRP - SP
Norte, em 29/10/2007, em processo administrativo no 36266.008162/2005-35,
mantido pelo CARF/MF e não lhe tendo sido restituída por qualquer Ato
Declaratório de reconhecimento da isenção previdenciária expedido pela RFB
nos termos da legislação pertinente vigente na época dos fatos.
(2) ter deixado de aplicar em gratuidade o valor mínimo de 20% de sua receita
bruta, conforme apurado em sua escrituração contábil e demonstrativos
financeiros de 31/12/2009, nos termos do artigo 3o, inciso VI, do Decreto no
2.536/1998;
(3) constatação na escrituração contábil, razão e balanço patrimonial, ambos
relativos ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, da existência em seu ativo
circulante (classificação contábil) o registro de aplicações financeiras em
valores elevados, o que seria plausível do ponto de vista de proteção
patrimonial, mas não do ponto de vista social e filantrópico, representando,
assim, desvio de finalidade dos objetivos institucionais e dos propósitos
estatutários da Entidade;
(4) consta em nome da entidade débito de contribuições previdenciárias, NFLD no
37.030.706-2, lavrada em 21/12/2007, estando em cobrança pela PGFN, no
montante de R$ 15.205.159,70, em 01/09/2014;
(5) a escrituração contábil não registra os valores das isenções previdenciárias
pretendidas nas contas de resultados como obriga a norma legal, fazendo
menção nas Notas Explicativas das demonstrações financeiras do ano de 2009,
mediante controle em contas de compensação, não cumprindo as normas
contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC;
(6) apesar de não distribuir resultados ou parcelas do seu patrimônio, em
observância às disposições estatutárias; efetuou doações (distribuiu parcelas do
seu patrimônio) durante do ano de 2009, mediante convênio com entidade
congênere (Casa de Saúde Santa Marcelina), intituladas de Despesas com
Gratuidades no razão contábil, no montante de R$ 2.300.640,00;
(7) descumprimento de obrigações acessórias, ao deixar de informar o valor das
contribuições previdenciárias patronais devidas relativas às remunerações
auferidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, durante o
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, transmitidas à RFB de forma inexata. O
descumprimento da obrigação acessória fica mais evidente, pelo fato de não ter
declarado nem mesmo no código, indevido, de; entidades isentas, a totalidade
das remunerações auferidas pelos contribuintes individuais, que foram objeto
de levantamento fiscal e obtida com base nas remunerações constantes da
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- DIRF-
ano calendário de 2009.
A seguir, passo a analisar esses sete pontos relatados pela autoridade lançadora.
Ponto 1. Diante da inconstitucionalidade do §4° do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, cuja eficácia encontrava-se suspensa desde o deferimento da liminar na ADI 2.028,
Fl. 6463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

devemos ponderar que o chamado ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO PREVIDENCIARIA
N° 03/2007, expedido pela extinta DRP - SP Norte em 29/10/2007, retira seu fundamento de
validade da explicitação normativa veiculada no Regulamento da Previdência Social, a partir da
redação original do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, em especial de seu parágrafo primeiro.
Assim, o Ato Cancelatório não tinha o condão de cancelar a imunidade,
limitando-se a cancelar o anterior Ato Declaratório e que, a rigor, nada constituiria, pois o
requerimento previsto no § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido como
exigência meramente procedimental destinada à declaração pelo órgão de fiscalização do
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade.
O Ato Declaratório tinha o condão de pré-constituir prova da imunidade a favor
do contribuinte e impedir o imediato lançamento das contribuições ao tempo de vigência do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1991, havendo, a partir da data do protocolo do requerimento, marco
veiculado no § 2°, do art. 208 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, a necessidade da emissão do chamado Ato Cancelatório de Isenção para a
fiscalização poder empreender um lançamento de ofício juridicamente válido9.
De qualquer forma, com o advento do art. 32, caput, da Lei n° 12.101, de 2009,
não mais se fala em Ato Declaratório de Isenção e nem em Ato Cancelatório de Isenção, sendo
cabível o imediato lançamento das contribuições com o simples relato dos fatos que demonstram
o não atendimento dos requisitos para o gozo da imunidade, inclusive para fatos geradores
anteriores (CTN, art. 144, § 1°).
Logo, o primeiro ponto dos oito acima destacados deve ser compreendido como
um mero informe pela fiscalização do que anteriormente ocorrera, não sendo circunstância
impeditiva ao presente lançamento efetuado com lastro no art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009.
Note-se que a situação dos autos também é diversa da hipótese de, ao tempo de
vigência do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, se efetuar o lançamento sob o fundamento de não
ter havido o requerimento do § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, hipótese que autorizava,
mesmo em face do art. 55 da Lei n 8.212, de 1991, o imediato lançamento de ofício, cabendo
então ao contribuinte provar o fato impeditivo da imunidade10.
O segundo ponto relatado pela fiscalização já foi rechaçado nos seguintes termos
pelo voto condutor do Acórdão de Impugnação, transcrevo:
A aplicação de 20% de sua receita em gratuidade é requisito previsto no Decreto
2.536/98 para concessão do CEBAS, tal descumprimento por si só não é motivo para
constituição do crédito pela autoridade lançadora, neste caso é cabível a representação
ao CNAS, e agora após a edição da lei 12.101/09, aos Ministérios relacionadas à área de
atuação da entidade beneficente, sempre que se constatar que a entidade deixou de
atender os parâmetros e requisitos fixados nos artigos 2o e 3o do Decreto no 2.536, de
1998, como condição para obtenção e renovação do CEBAS. O fato da empresa lançar
em gratuidades valores doados e assim alterar o valor a ser aplicado nestas, entendo ser
caso para verificação quando da renovação do CEBAS pelo órgão responsável.
Além disso, o art. 55, III, da Lei n° 8.212, de 1991, e o art. 3°, VI, do Decreto n°
2.326, de 1998, foram declarados inconstitucionais no julgamento conjunto do Recurso

9 O entendimento em tela não toma o requerimento como um requisito material ao gozo da imunidade, a observar as
balizas fixadas na tese jurídica relativa ao tema n° 32 de repercussão geral, em face das quais deve ser compreendido
o art. 55, §1°, da Lei n° 8.212, de 1991.
10 Sobre essa hipótese diversa, ver meu voto no julgamento dos recursos voluntários atinentes aos processos n°
15868.002364/2009-48, n° 15868.002363/2009-01 e n° 15868.002362/2009-59, itens 36, 37 e 38 da pauta.
Fl. 6464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Extraordinário no 566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral) e das ADIs/ADPFs no 2.028,
2.036, 2.228 e 2.621.
Sobre o ponto 3, entendo que a existência de aplicações financeiras pode, até
certo ponto e conforme a situação concreta, não configurar o desvio de finalidade, contudo essa
não é a situação dos autos diante dos montantes envolvidos, como bem revelam o Relatório
Fiscal e voto condutor do Acórdão de Impugnação:
Relatório Fiscal
(...) foram constatados na escrituração contábil, razão e balanço patrimonial relativo ao
período de 01/01/2009 a 31/12/2009 a existência em seu ativo circulante (classificação
contábil) o registro de aplicações financeiras em valores elevados, culminando no
montante de R$ 63.933 (22.640 + 41.293) (valores em 1.000 reais) conforme notas
explicativas das demonstrações financeira em 31/12/2009, situação plausível do ponto
de vista de proteção patrimonial, porém do ponto de vista social e filantrópico
representa desvio de finalidade dos objetivos institucionais e dos propósitos estatutários
da entidade, reforçando sua atuação como contribuinte comum deixando de aplicar seus
recursos, que em parte foram obtidos por meio de isenções tributárias auferidas, na
manutenção e no desenvolvimento de suas atividades institucionais e aplicando-os nas
atividades das entidades financeiras.
Acórdão de Impugnação
No procedimento fiscal ao se analisar as aplicações financeiras verifica-se se as mesmas
são de longo prazo ou de risco, o que configuraria em tese desvio de finalidade e risco
ao patrimônio da entidade.
No que pese as alegações da empresa sobre prudência com o dinheiro da entidade, em
análise da DIPJ da mesma para o período de 2009 verificou-se que a impugnante
declarou um valor total de Ativo de R$138.807.593,52 (cento e trinta e oito milhões,
oitocentos e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos,
sendo que R$69.966.183,86 (sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil,
cento e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) refere-se a aplicações financeiras,
ou seja, 50,405% de seu ativo está em aplicações financeiras, desta forma conclui-se
que as doações obtidas e as isenções tributárias auferidas deixaram de ser aplicadas nos
objetivos institucionais e nos propósitos estatutários da entidade, sendo desta forma, em
meu entendimento, considerado desvio de finalidade e portanto descumpre o contido no
inciso V do art.55 da lei 8212/91, no inciso II do art.29 da lei 12.101/09 e no inciso III
da MP 446/08.
A alegação genérica de prudência não tem o condão de alterar tal constatação.
No que toca ao ponto 4, a decisão recorrida explicitou que no período do débito
(01/2009 a 12/2009), a exigibilidade da NFLD n° 37.030.706-2 estava suspensa por força de
processo administrativo fiscal, transcrevo:
Em relação a estes requisitos, o processo de cobrança das contribuições previdenciárias,
constantes do processo 37.030.706-2, pela PGFN por sua inscrição em dívida ativa,
apesar de seus efeitos estejam suspensos por medida cautelar em Ação Declaratória
no0021505-12.2010.403.6100 concedida pela 9o Vara da Justiça Federal de São Paulo,
esta decisão não afetaria ao cumprimento ou não dos requisitos da lei devido a ter sido
emitida em 04/2014. No que pese as alegações da impugnante a cerca do assunto ou os
argumentos da autoridade lançadora, o fato é que no período de 2009 o débito constante
daquele processo estava em fase de análise da impugnação apresentada em 23/01/2008,
cujos acórdãos foram emitidos em 12/12/2013 e 27/12/2013 respectivamente, portanto
tais débitos se encontravam com exigibilidade suspensa de acordo com o art.151, III do
CTN, não sendo desta forma descumprido os requisitos das leis.
Fl. 6465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

Atualmente, a exigibilidade continua suspensa por força de tutela antecipada
concedida em sede de sentença com apelação e reexame necessário pendentes, como já
evidenciado.
Em relação ao ponto 5, considero que a escrituração em conta de compensação
não serve para demonstrar com clareza os gastos em gratuidade, tais valores gastos devem estar
registrados em contas próprias do grupo das contas de resultado, no subgrupo despesas (Parecer
MPS/CJ no 3.456/2005 - AGU - DOU de 17/03/2005; e NBCT 10.19).
Para afastar as ponderações do voto condutor do Acórdão de Impugnação em
relação ao ponto 6, a autuada carreou aos autos com as razões recursais o “Convênio
Filantrópico” firmado com a Casa de Saúde Santa Marcelina. O documento em questão, contudo,
não tem o condão de demonstrar que a entidade que recebeu os valores efetivamente os aplicou
integralmente na execução de projeto na área assistencial (Resolução CNAS no 188, de 2005, art.
1°, §1° e 2°, 4° e 7°, com alterações da Resolução CNAS n° 49 de 2007; e Resolução CNAS n°
196, de 2002, II, a, b e c).
Por fim, em relação ao ponto 7, o deixar de informar em GFIP contribuições
pertinentes à imunidade pelo uso do código de isenção não é motivo hábil para justificar a não
configuração da imunidade. A fiscalização, contudo, sustenta que a autuada omitiu a base de
cálculo, tendo a fiscalização em relação aos contribuintes individuas de apurar a base de cálculo
em DIRFs, a significar a omissão das remunerações dos segurados e descumprimento da
obrigação acessória, sendo irrelevantes para a caracterização do descumprimento da obrigação
acessória o montante dos valores envolvidos e o intento do contribuinte de obstar ou não à
fiscalização.
A intenção de obstar à fiscalização é irrelevante para a caracterização do
descumprimento da obrigação acessória (CTN, art. 136).
Por tanto, os pontos 1, 2 e 4 não autorizam a descaracterização da imunidade nas
competências 01/2009 a 12/2009.
Contudo, o ponto 3 revela ofensa aos arts. 28, III11, da MP n° 446, de 2008, 55,
V12, da Lei n° 8.212, de 1991, e 29, II13, da Lei n° 12.101, de 2009, lastreados no art. 14, II14, do
CTN; o ponto 5 significa ofensa aos arts. 28, VII15, da MP n° 446, de 2008, e 29, IV16, da Lei n°
12.101, de 2009, lastreados no art. 14, III17, do CTN; o ponto 6 implica a inobservância dos arts.
28, VIII18, da MP n° 446, de 2008, e 29, V19, da Lei n° 12.101, de 2009, lastreados no art. 14, I20,

11 III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
12 V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
13 II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
14 II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
15 VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em
gratuidade de forma segregada, em consonância com os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
16 IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em
gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
17 III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
18 VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
qualquer forma ou pretexto;
Fl. 6466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721413/2014-63

do CTN; e o ponto 7 revela ofensa aos arts. 28, XI21, da MP n° 446, de 2008, e 29, VII22, da Lei
n° 12.101, de 2009, lastreados no art. 14, III, do CTN.
Logo, para todo o período objeto do lançamento (01/2009 a 12/2009) apresenta-se
como adequada a conclusão por não ser a entidade imune, não merecendo reforma o Acórdão de
Impugnação.
Em relação aos tópicos SAT/RAT/GILRAT, Fator Acidentário de Prevenção,
TERCEIROS,
INCRA, SESC/SENAC,
SEBRAE,
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
e
RRFP,
acompanho o voto do Relator, por espelhar a literalidade de meu voto.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

19 V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer
forma ou pretexto;
20 I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
21 XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
22 VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
Fl. 6467
DF CARF MF
Documento nato-digital